Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-21.2018.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000924-21.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), CASSIO LUIZ ANGELO - CPF: 108.989.328-07 (RECORRIDO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000924-21.2018.8.11.0021 – Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Água Boa – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA BOA.

RECORRIDO: CASSIO LUIZ ANGELO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS – PRINCIPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DE FORMA INDIVIDUALIZADA DA OBRA PÚBLICA – COBRANÇA FEITA COM BASE NA TESTADA DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PRESCRIÇÃO QUE OBSERVA A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE CASSIO LUIZ ANGELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE ÁGUA BOA CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado ao ente público promover a cobrança de contribuição de melhoria com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a nulidade dos créditos tributários oriundos de contribuição de melhoria relacionados ao imóvel descriminado pela parte recorrida, com esteio nos artigos 145, inciso III, da CR/88, regulamentado nos artigos 81 e 82, do Código Tributário Nacional, bem como, determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, limitando-se ao valor descrito nos comprovantes inseridos nos ids. 17631069, 17631071 e 17630690.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente Município de Água Boa – MT.

1.1. Afirma que a contribuição de melhoria é devida, e que todos os requisitos legais foram observados, não havendo que se falar em restituição da cobrança.

2. Das razões recursais do recorrente Cássio Luiz Ângelo.

2.1. Da inocorrência de prescrição dos valores pagos de 19.07.2013 a 17.12.2013, inseridos no ID nº 17630689 (Pje 1º Grau).

A parte recorrida Cássio Luiz Ângelo pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ferimento ao principio da dialeticidade, e no mérito, rebate as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT),
exceto no que se refere aos valores a serem restituídos
dos quais devem incluir os valores pagos de 19.07.2013 a 17.12.2013, conforme comprovantes lançados no inseridos no ID nº 17630689 (Pje 1º Grau), dos quais, não se encontram alcançados pela prescrição
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Saliento que, a contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. É possível verificar que, no caso, a cobrança não atende às exigências legais, pois ausente prova acerca da efetiva valorização do imóvel a autorizar a instituição da contribuição de melhoria.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – NULIDADE - NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 81 E 82 DO CTN – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - NULIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/14 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
“A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada” (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012)

2. “A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.” (N.U 0003004-27.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

3. Sentença mantida, recursos desprovidos.

(N.U 0023548-13.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso do
MUNICIPIO DE ÁGUA BOA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
CASSIO LUIZ ANGELO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a prescrição e determinar a restituição dos valores pagos de 19.07.2013 a 17.12.2013, conforme comprovantes lançados no inseridos no ID nº 17630689 (Pje 1º Grau)
, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente

MUNICIPIO DE ÁGUA BOA ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente

MUNICIPIO DE ÁGUA BOA ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

E ainda, deixo de condenar a parte CASSIO LUIZ ANGELO a pagar honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023